Tribunal: TCU
Processo: 028.464/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 70/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4717/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 028.464/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acacio Vasconcelos Nunes (XXX.449.753-XX); Adanai de Brito Freire (XXX.092.223-XX); Adriana de Freitas Bueno (XXX.863.568-XX); Afonso Maria de Ligorio Junior (XXX.869.976-XX); Aguinaldo Alves Moreira (XXX.111.571-XX); Aldezir Cristovao Ribeiro (XXX.849.593-XX); Aldivan Marcos Mendes (XXX.018.783-XX); Alexandre Rocha Silva (XXX.734.606-XX); Alimar da Silva Barreiros (XXX.626.622-XX); Almira Francisco dos Santos Cardoso (XXX.296.929-XX); Aluisio Villela Antonio Clarete (XXX.519.807-XX); Alvaro Cardoso de Paiva (XXX.078.073-XX); Alverli Terra de Souza Rocha (XXX.940.707-XX); Ana Amelia Pontes Franco de Paula Pinheiro (XXX.558.738-XX); Ana Claudia Baldini Veloso Carneiro (XXX.119.718-XX); Ana Creusa Costa de Vasconcelos (XXX.777.172-XX); Ana Fatima Candido Marx (XXX.110.527-XX); Ana Lucia Figueiredo Mota (XXX.037.617-XX); Ana Lucia Gomes da Silva Moraes (XXX.043.367-XX); Ana Maria Rosa (XXX.816.472-XX); Anderson Rodrigues de Almeida (XXX.157.402-XX); Andre Luiz Alves Garcia (XXX.087.186-XX); Andre Luiz Previato Kodjaoglanian (XXX.095.068-XX); Andres de Medeiros Leite (XXX.539.197-XX); Anezina Deise Rebelo (XXX.588.432-XX); Angela Maria Honorio Matavelli (XXX.344.718-XX); Angelo Augusto Madalozzo de George (XXX.541.149-XX); Anisio Arce (XXX.562.121-XX); Antonio Alves de Melo (XXX.299.438-XX); Antonio Carlos Martins Barata (XXX.369.272-XX); Antonio Carlos Mocelim (XXX.366.949-XX); Antonio Carlos da Cruz Maia (XXX.509.457-XX); Antonio Carlos dos Santos (XXX.264.185-XX); Antonio Cezar Nunes Fialho (XXX.898.450-XX); Antonio Ezequiel Pedroso (XXX.709.232-XX); Antonio Jose Pinheiro Costa (XXX.375.403-XX); Antonio Maria Mota Silva (XXX.072.182-XX); Antonio Pinheiro Torres (XXX.909.651-XX); Aparecida de Fatima Detogne Monteiro (XXX.418.187-XX); Aquiles Borromeu Cabral Paiva (XXX.611.224-XX); Attila Phelippe Souza Fontes de Sales (XXX.146.642-XX); Audecy Monteiro da Silva (XXX.443.601-XX); Aurenice Maria Inacio dos Santos (XXX.123.157-XX); Benedita Aparecida de Campos Amstalden (XXX.896.218-XX); Benedita Conceicao Pinheiro Nunes (XXX.343.483-XX); Benedita Pereira Borges Gomes (XXX.795.202-XX); Benedita Ricarda dos Santos (XXX.024.202-XX); Benedito Goncalves de Oliveira (XXX.691.401-XX); Benedito Joao Pimentel (XXX.999.382-XX); Carlos Aercio Silva Lima (XXX.718.215-XX); Carlos Alberto Muniz (XXX.345.808-XX); Carlos Alberto Pereira da Rosa (XXX.594.177-XX); Carlos Alberto Pereira de Carvalho (XXX.008.342-XX); Carlos Alberto Straub (XXX.367.687-XX); Carlos Anselmo Rocha Silva (XXX.775.523-XX); Carlos Augusto Pinheiro Peixoto (XXX.900.003-XX); Carlos Eduardo de Oliveira Monteiro (XXX.543.402-XX); Carlos Piana Filho (XXX.006.799-XX); Carlos Roberto de Oliveira (XXX.919.958-XX); Catia Almeida da Fonseca (XXX.201.257-XX); Celestino Figueiredo de Assuncao (XXX.450.802-XX); Celia Alice da Silveira (XXX.942.896-XX); Celia Brito Costa Laranjeira (XXX.014.947-XX); Celia Marino D Avila (XXX.249.208-XX); Celia Regina Sant Anna Carvalho (XXX.792.147-XX); Celio Constantino da Costa (XXX.269.551-XX); Cezar Augusto Machado de Oliveira e Souza (XXX.470.662-XX); Charles Souquet (XXX.391.197-XX); Cilvana Costa Bricker (XXX.892.495-XX); Claudia Gomes Moreira (XXX.387.847-XX); Claudia Nascimento (XXX.668.016-XX); Claudia Regina Racca (XXX.826.127-XX); Cleuza Alves de Souza Vieira (XXX.296.339-XX); Cleuza Batista da Silva (XXX.692.572-XX); Clovis Guimaraes Ramalho (XXX.393.903-XX); Cristovao Morelly Kaneyoshi Hashiguti de Freitas (XXX.352.652-XX); Cyro Eduardo Pinheiro Gorito (XXX.120.077-XX); Damiana Lacerda Soares (XXX.711.371-XX); Daniel Batista Ferreira (XXX.712.548-XX); Dario Alves Pimentel (XXX.728.387-XX); David Turgot Moreira de Oliveira Abrantes (XXX.643.373-XX); Delcio de Lima Filho (XXX.354.907-XX); Delta Silva de Macedo (XXX.162.042-XX); Denair Rosa (XXX.130.037-XX); Diamantina Maria Alves da Conceicao (XXX.772.707-XX); Dirce Barbosa Cesar (XXX.345.692-XX); Dirce das Gracas Silva (XXX.676.577-XX); Douglas Lauro de Andrade (XXX.276.077-XX); Edilson Cardoso Palheta (XXX.722.232-XX); Edis Antonio Cola (XXX.859.719-XX); Edite Nunes dos Reis (XXX.879.122-XX); Edith de Oliveira Gomes (XXX.228.094-XX); Edmundo Vitorio Oliveira da Silva (XXX.396.102-XX); Edna Bezerra de Lima Muchiutti (XXX.121.408-XX); Edna Maria Guadalupe da Silva Machado Paixao (XXX.584.387-XX); Ednaldo de Oliveira Franca (XXX.706.004-XX); Eduardo Flores da Cunha Garcia (XXX.866.290-XX); Eduardo Spindola da Silva Pacheco (XXX.831.467-XX); Eduardo Walder Esteves dos Santos (XXX.051.876-XX); Elba Regina Rizziere Silva (XXX.883.978-XX); Eliana Teixeira de Castro (XXX.049.197-XX); Elias Fernandes dos Anjos (XXX.224.381-XX); Elias Luiz da Silva (XXX.400.834-XX); Elias da Silveira (XXX.207.497-XX); Elisa Floriano de Campos Amaral (XXX.167.938-XX); Elza Helena Taveira Constancio (XXX.295.712-XX); Elza Rodrigues Crisostomo (XXX.978.682-XX); Elza Terezinha Correa Trindade Abdo (XXX.730.578-XX); Ereni da Costa Jaloto (XXX.711.317-XX); Ery Raasch (XXX.532.662-XX); Eucilene Pedrina Freitas Nascimento (XXX.165.442-XX); Evaldo Luiz Eltermann Ribeiro (XXX.964.149-XX); Ezi de Souza Correa (XXX.357.062-XX); Fabio Machado Vidoto (XXX.370.237-XX); Faozi Figueiredo Serafim (XXX.282.656-XX); Fatima Bernardino Camilo (XXX.419.237-XX); Felicio Laterca de Almeida (XXX.828.437-XX); Felipe Augusto Coelho Reboucas (XXX.273.753-XX); Fernando Baptista (XXX.316.067-XX); Francisca Luzinete de Lima Souza (XXX.678.402-XX); Francisca Nunes de Alcantara Ribeiro (XXX.793.018-XX); Francisco Carlos de Moraes (XXX.982.627-XX); Francisco Demutie de Oliveira (XXX.325.933-XX); Francisco Erivaldo da Silva (XXX.118.413-XX); Francisco Ernesto Ladaim (XXX.330.647-XX); Francisco Jose Monte dos Santos (XXX.017.053-XX); Francisco Rodrigues de Holanda (XXX.926.643-XX); George Ferreira de Castro (XXX.991.512-XX); Geraldo Silva de Oliveira (XXX.043.961-XX); Gersenil Brelaz Sampaio (XXX.131.062-XX); Gildiwanio Barros Leal (XXX.502.413-XX); Gilson Santos da Rosa (XXX.899.700-XX); Glaucia Lucia Pereira Neves (XXX.312.477-XX); Grace Ananias Schuabb (XXX.544.837-XX); Grinaura Carvalho de Oliveira (XXX.562.494-XX); Hanrley Matos Martins (XXX.717.031-XX); Helena Serra da Silva (XXX.913.812-XX); Helio Alves Rodrigues (XXX.876.603-XX); Heloisa Aparecida Lagrota Antunes (XXX.374.516-XX); Heron Costa Peixoto (XXX.661.557-XX); Herondines Saraiva de Carvalho Filho (XXX.826.137-XX); Hilma Maria Magdalena (XXX.298.567-XX); Ieda Magalhaes Belarmino da Silva (XXX.774.612-XX); Ilda Pereira Brito (XXX.395.142-XX); Ilma Nogueira Lima (XXX.984.947-XX); Ilzabete Nogueira da Silva (XXX.617.503-XX); Indiara Maria Goncalves (XXX.092.522-XX); Iolanda da Silva Alves (XXX.505.717-XX); Iracema Almeida de Souza (XXX.622.336-XX); Iracema Pereira de Souza (XXX.286.512-XX); Iraci Gomes Alves (XXX.290.032-XX); Iracuy Teixeira Gayer (XXX.688.780-XX); Iracy do Nascimento Lapa (XXX.333.102-XX); Iraelza Monteiro Soares (XXX.520.523-XX); Isaura Duarte D Oliveira Ramos (XXX.786.867-XX); Ivone Alves da Silva Teixeira (XXX.045.768-XX); Ivonete Vilard (XXX.989.817-XX); Izabel Aparecida de Franca Barros (XXX.154.432-XX); Izabel Maria de Figueiredo (XXX.603.842-XX); Izidoro Pereira de Souza (XXX.291.279-XX); Jackson Urquiza da Costa e Silva (XXX.737.404-XX); Jameson Bastos de Oliveira (XXX.173.082-XX); Janete Tabalipa Marini (XXX.138.702-XX); Jenner Delmir Chagas de Oliveira (XXX.277.405-XX); Joana Darc Souza de Paula (XXX.512.946-XX); Joao Bosco Carneiro (XXX.865.576-XX); Joao Bosco Carvalho de Almeida (XXX.255.843-XX); Joao Eduardo Ornelas (XXX.783.786-XX); Joao Evangelista Soares (XXX.026.453-XX); Joao Gonzaga Souza da Luz (XXX.180.032-XX); Joao Olimpio Ferreira (XXX.781.739-XX); Joao Prado de Carvalho (XXX.379.586-XX); Joel Maria de Almeida Morais (XXX.173.562-XX); Jonas Pessoa de Araujo (XXX.607.243-XX); Jorge Costa da Silva (XXX.633.657-XX); Jorge Luiz da Mota Pacheco (XXX.120.357-XX); Jorge Ribeiro Pinto (XXX.061.497-XX); Jose Afonso Monteiro de Resende (XXX.840.111-XX); Jose Alberto Gomes Varjao (XXX.529.965-XX); Jose Alberto Lopes Franco (XXX.441.168-XX); Jose Alves Ferreira (XXX.420.767-XX); Jose Assuncao de Oliveira (XXX.733.044-XX); Jose Barbosa Lima Filho (XXX.221.567-XX); Jose Cardoso Ferreira (XXX.937.500-XX); Jose Carlos Patu de Oliveira (XXX.781.174-XX); Jose Carlos Rodrigues (XXX.312.897-XX); Jose Carlos Sauer Junior (XXX.408.939-XX); Jose Carlos Teixeira do Amaral (XXX.647.727-XX); Jose Cloves Alves de Oliveira (XXX.530.105-XX); Jose Divino Rodrigues Galvao (XXX.632.221-XX); Jose Lopes de Oliveira (XXX.619.703-XX); Jose Luiz Felix da Silva (XXX.956.347-XX); Jose Luiz Salvador (XXX.561.837-XX); Jose Nelson Bessa Maia (XXX.735.633-XX); Jose Otavio Nascimento Gonda Martinez (XXX.960.151-XX); Jose Pires Freire (XXX.710.594-XX); Jose Praxedes de Jesus (XXX.402.505-XX); Jose Raimundo Pires de Sa (XXX.821.663-XX); Jose Ricardo Carvalho de Campos (XXX.265.807-XX); Jose Roberto de Miranda (XXX.116.201-XX); Jose Sebastiao Ferreira Braga (XXX.905.253-XX); Jose Silvan de Souza Lima (XXX.618.744-XX); Jose Teixeira Filho (XXX.909.799-XX); Jose Valmir de Vasconcelos (XXX.614.543-XX); Jose dos Anjos Barroso (XXX.301.906-XX); Josias Batista de Figueredo (XXX.314.021-XX); Josias Iensue (XXX.220.599-XX); Juarez Antonio Boranga de Quadros (XXX.771.780-XX); Jucilene Cavalcante de Melo (XXX.510.672-XX); Julio Cesar Soares Pinheiro (XXX.988.313-XX); Julio Cezar Kloster (XXX.123.709-XX); Juracy Francisca dos Santos (XXX.582.412-XX); Jurema Carvalho da Costa (XXX.127.067-XX); Kleber Mauricio Cavali (XXX.438.589-XX); Kleber Pestana Sant Ana (XXX.020.919-XX); Laudir de Assis Mattos (XXX.092.469-XX); Laurenio Albuquerque da Silveira Filho (XXX.263.524-XX); Laurinda de Amorim Rodrigues (XXX.524.952-XX); Layce Rodrigues Berteges (XXX.969.787-XX); Leandro Jose Schmidt (XXX.835.300-XX); Leda Maria Pacheco do Nascimento (XXX.488.803-XX); Leia Muniz da Silva Assumpcao (XXX.505.397-XX); Leila Maria Melo Amorim (XXX.762.183-XX); Leon Diniz Valette Pomar (XXX.308.818-XX); Leunides Neider de Freitas (XXX.630.301-XX); Lilian Maria Cordeiro (XXX.035.901-XX); Lindaura Jaques de Mereles (XXX.719.002-XX); Lucia Helena Mutti Nunes (XXX.430.169-XX); Lucia Helena Velloso (XXX.276.447-XX); Lucia Rosane Goncalves Lima (XXX.227.707-XX); Luciano Cesar Bernardo Silva (XXX.911.687-XX); Luciano Jose Cardoso (XXX.413.009-XX); Lucilene Benedetti Penha Prado (XXX.519.298-XX); Lucimeire Bueno (XXX.950.496-XX); Lucineia Musela da Silva Pereira (XXX.038.037-XX); Lucio Flavio Marins de Araujo (XXX.623.659-XX); Lucy Deluiz Azevedo (XXX.241.477-XX); Luis Tadeu Correia Furtado (XXX.554.811-XX); Luiz Antonio Pena (XXX.081.896-XX); Luiz Carlos Ampuero da Silva (XXX.440.767-XX); Luiz Carlos Costa Mello (XXX.977.217-XX); Luiz Carlos Gomes de Souza (XXX.569.453-XX); Luiz Carlos Pacheco (XXX.461.516-XX); Luiz Eduardo Brito de Oliveira (XXX.348.881-XX); Luiz Otavio Alves da Silva (XXX.596.507-XX); Luiz Wantuil Henriques (XXX.471.927-XX); Luiza Maria de Pinho Rego Araujo (XXX.990.813-XX); Luiza de Marilac Lima Pontes (XXX.068.703-XX); Luzia Bernardo Jorge (XXX.369.702-XX); Luzinete Bernardo de Pontes Lopes (XXX.428.287-XX); Luzonaldo Augusto da Silva (XXX.997.074-XX); Madelaine de Almeida Moreira (XXX.065.852-XX); Magaly Vieira Doria (XXX.672.317-XX); Magna Selma Guimaraes dos Santos (XXX.811.912-XX); Manoel Amilton Batista da Silva (XXX.762.902-XX); Manoel Antonio Alves (XXX.514.167-XX); Manoel Ferreira Rezende (XXX.491.324-XX); Manoel de Deus Mascarenhas Filho (XXX.912.956-XX); Mara Aparecida Mariotini Carotta (XXX.700.147-XX); Marcia Elizabete da Rosa (XXX.631.279-XX); Marcia Regina da Silva Dias (XXX.153.347-XX); Marcia da Silva Telles (XXX.491.807-XX); Marcio Luiz de Freitas Medeiros (XXX.180.007-XX); Marcio Tontini (XXX.777.499-XX); Marcos Antonio Cabral da Silva (XXX.757.337-XX); Marcos Jose Tucunduva (XXX.774.449-XX); Marcos Luis Trefilo (XXX.994.168-XX); Marcos Peixoto Alves (XXX.551.937-XX); Marcos Roberto Lopes dos Santos (XXX.241.096-XX); Marcus Vinicius Carnauba Feitosa (XXX.363.004-XX); Margarete do Nascimento (XXX.559.289-XX); Margareth Ferreira de Souza (XXX.360.527-XX); Mari Akemi Takahara Oda (XXX.070.408-XX); Maria Alves Luz (XXX.305.503-XX); Maria Aparecida Barbieri (XXX.847.768-XX); Maria Aparecida Ferreira (XXX.429.807-XX); Maria Aparecida Silva (XXX.224.556-XX); Maria Aparecida da Silva Camilo (XXX.987.718-XX); Maria Dilma Santos da Silva (XXX.749.290-XX); Maria Elza da Silva Correa (XXX.481.817-XX); Maria Ferreira da Silva (XXX.609.854-XX); Maria Francineide Santos da Silva (XXX.904.812-XX); Maria Helena Frazao Melo (XXX.914.703-XX); Maria Helena Nascimento Sobral (XXX.215.235-XX); Maria Ivonete da Silva Bernarda Souza (XXX.028.732-XX); Maria Jose Lourenco de Oliveira (XXX.205.522-XX); Maria Jose Pinto Mendes (XXX.898.533-XX); Maria Leonor Eguez Ramos (XXX.208.982-XX); Maria Lina Alves (XXX.140.016-XX); Maria Lucia Leal Santos (XXX.706.631-XX); Maria Lucia Pinheiro Stellet (XXX.916.257-XX); Maria Lucia dos Santos Duarte (XXX.304.158-XX); Maria Mendes de Aquino (XXX.944.382-XX); Maria Neusa Ramalho (XXX.067.492-XX); Maria Neuza de Souza Almeida (XXX.416.604-XX); Maria Ramos Pordeus da Silva (XXX.171.904-XX); Maria Salete da Silva (XXX.773.272-XX); Maria Silva da Costa (XXX.314.002-XX); Maria Tereza Justo da Costa (XXX.385.837-XX); Maria Tereza de Almeida Franco (XXX.201.237-XX); Maria Vera Lucia Alves da Silva (XXX.755.072-XX); Maria Vilma Daroz Gaudencio (XXX.670.208-XX); Maria da Conceicao Costa de Souza (XXX.007.402-XX); Maria da Conceicao Fernandes de Figueiredo (XXX.307.692-XX); Maria da Graca Andrade Gutiez (XXX.623.123-XX); Maria da Paz da Cruz Silva (XXX.028.052-XX); Maria da Penha Henrique de Oliveira Correia (XXX.473.527-XX); Maria da Penha Leite de Freitas (XXX.653.197-XX); Maria das Gracas Lima de Souza (XXX.409.112-XX); Maria das Gracas Mesquita Sant Anna (XXX.250.957-XX); Maria das Gracas Silva de Oliveira (XXX.505.512-XX); Maria das Gracas de Aguiar Alves (XXX.482.537-XX); Maria das Neves Ramos (XXX.374.502-XX); Maria de Fatima Brandao (XXX.879.801-XX); Maria de Fatima Rodrigues de Oliveira Santos (XXX.209.352-XX); Maria de Fatima Viana do Amaral (XXX.438.847-XX); Maria de Fatima de Macedo Januario (XXX.093.474-XX); Maria de Lourdes Dias Paes (XXX.326.111-XX); Maria de Lourdes Gotz dos Santos (XXX.942.262-XX); Maria de Lourdes Serri (XXX.234.087-XX); Maria de Lourdes de Paula Bezerra (XXX.986.497-XX); Maria de Nazare Cunha Goncalves (XXX.517.842-XX); Maria do Desterro Alves da Silva (XXX.109.803-XX); Maria dos Santos Oliveira (XXX.211.222-XX); Mariangela Pessanha Cardoso (XXX.120.547-XX); Marilea Duarte Curty (XXX.438.087-XX); Marina Araujo Silva (XXX.865.902-XX); Marina Frederichi Martim Ramazotti (XXX.686.928-XX); Marinalva Antunes de Oliveira (XXX.264.215-XX); Marinete Honorato de Oliveira (XXX.137.767-XX); Mario Carlo Manhaes Escocard (XXX.665.607-XX); Mario Pessoa Chaves (XXX.156.742-XX); Maristela Fernandes Palagar Vieira de Lima (XXX.937.257-XX); Maristela Teixeira Caruso de Azeredo (XXX.415.617-XX); Marivaldo de Jesus Silva (XXX.194.135-XX); Marlene Cavalcante Gomes (XXX.702.221-XX); Marlene de Almeida Rodrigues (XXX.155.222-XX); Marly de Sales Lopes Mata (XXX.577.516-XX); Matias Rodrigues dos Santos (XXX.402.292-XX); Mauricio Leite Valeixo (XXX.336.439-XX); Mauro Antonio Fregonezi (XXX.457.139-XX); Mauro de Souza Cruz Junior (XXX.721.566-XX); Max Antonio da Costa Pereira (XXX.238.732-XX); Moises de Barros Pinto (XXX.913.912-XX); Neide Neres de Queiroz Camargo (XXX.279.792-XX); Nelson Alves Rodrigues (XXX.437.749-XX); Nelson de Sousa Rocha (XXX.478.033-XX); Newton Jose Mendes Fernandes do Amaral (XXX.079.722-XX); Nilce Limeira Araujo (XXX.637.262-XX); Nilson Jacoboski (XXX.724.459-XX); Nilva Vosnhak (XXX.566.212-XX); Nilza Gomes Henrique Knupp (XXX.321.807-XX); Nilza Lempke Goncalves (XXX.429.240-XX); Noeliton Costa de Sousa (XXX.176.384-XX); Noemia de Oliveira Andrade (XXX.260.705-XX); Ocimar Barroso da Silva (XXX.384.847-XX); Odemir da Silva Andrade (XXX.797.562-XX); Odete Costalonga Moreira (XXX.098.596-XX); Olivina Pinheiro Cecilio (XXX.087.232-XX); Omar Afonso de Ganter Peplow (XXX.238.099-XX); Onam Heber de Oliveira Santos (XXX.929.504-XX); Ornelita Pereira de Lacerda (XXX.907.318-XX); Osmar de Lima Rosa (XXX.059.287-XX); Osvaldo Humberto Bertolini (XXX.401.428-XX); Otavio Ribeiro Santos Filho (XXX.669.782-XX); Ozi Nilton da Silva Thomaz (XXX.908.830-XX); Patricia Maria Rabelais Duarte (XXX.394.487-XX); Paulo Cesar Marinho de Carvalho (XXX.160.547-XX); Paulo Cezar Reis da Silva (XXX.137.815-XX); Paulo Eduardo Gonçalves Cardoso; Paulo Fernando de Oliveira (XXX.210.845-XX); Paulo Guimaraes Nascimento (XXX.282.567-XX); Paulo Henrique da Silva Moura (XXX.116.063-XX); Paulo Roberto Thome (XXX.132.257-XX); Paulo Soares Nazareth (XXX.385.167-XX); Pedro Sales dos Reis (XXX.099.002-XX); Pedro Vieira de Loiola (XXX.605.896-XX); Quiteria Aparecida Carlos dos Santos (XXX.502.012-XX); Rafael Jose de Albuquerque (XXX.662.837-XX); Raimunda Morais da Cruz Carvalho (XXX.423.812-XX); Raimundo Constantino Ferreira de Paiva Dias (XXX.277.133-XX); Raimundo Nonato Lemos Morato (XXX.600.492-XX); Raimundo Nonato Nery de Souza (XXX.412.672-XX); Raimundo Nonato da Silveira Filho (XXX.335.753-XX); Raimundo de Assis da Silva Lobato (XXX.727.012-XX); Regina Goncalves Lemos Pacheco (XXX.928.020-XX); Regina Lucia Zanelli Pereira (XXX.213.827-XX); Regina Lucia dos Santos (XXX.200.017-XX); Renato Barros Telles (XXX.355.545-XX); Renato Cesar Navarro de Sousa (XXX.706.202-XX); Renato Cosme Duarte (XXX.322.738-XX); Renato Sadaike (XXX.390.708-XX); Renato Utikawa (XXX.550.558-XX); Renato Viveiros de Oliveira (XXX.966.416-XX); Ricardo Gomes Graca (XXX.970.709-XX); Rideilza Rosa do Carmo (XXX.792.753-XX); Rita Monteiro de Souza (XXX.270.572-XX); Roberto Ricardo dos Santos Leal (XXX.940.137-XX); Roberto Zino Carrijo Rodrigues (XXX.525.526-XX); Rodolfo Jose Donizete Volpato (XXX.271.308-XX); Rogerio Alcantara de Melo (XXX.272.206-XX); Romero Cesar de Aguiar Barbosa (XXX.722.704-XX); Romeu dos Santos Filho (XXX.644.017-XX); Ronaldo Goncalves Pasqualino (XXX.606.438-XX); Ronaldo Guilherme de Lima Carvalho (XXX.127.854-XX); Rosa Maria Ramos (XXX.875.302-XX); Rosa Virginia Coelho Terto (XXX.396.798-XX); Rosalba Ferreira Patricio Mello (XXX.433.609-XX); Rosangela Conceicao Berti Kneipp (XXX.460.457-XX); Rosemari Correia Pinho (XXX.952.782-XX); Rubiane Pereira Bezerra (XXX.849.391-XX); Rui Martins da Silva (XXX.730.192-XX); Ruth Maeli Freitas Girao (XXX.303.677-XX); Ruy Freitas de Sousa (XXX.762.807-XX); Ruy Moreira dos Santos (XXX.286.262-XX); Samuel Baier (XXX.868.000-XX); Sandra Marcia Goncalves Monteiro dos Santos (XXX.912.092-XX); Sandra Maria Alves da Costa (XXX.057.718-XX); Sandra Maria Ribeiro Bastos (XXX.932.825-XX); Sarah Lorena de Quadros (XXX.418.163-XX); Sema de Jesus Silva Tavares (XXX.321.993-XX); Sergio Ricardo Celloni (XXX.262.609-XX); Sergio de Souza Leal (XXX.876.007-XX); Silvana Ribeiro Ferreira Machado (XXX.623.852-XX); Silvio Paiva Mesquita (XXX.927.362-XX); Solange Dantas da Silva (XXX.559.575-XX); Solange Helena Moura Costa (XXX.083.232-XX); Sonia Batista Santana (XXX.338.005-XX); Sonia Maria Pereira Goncalves (XXX.643.967-XX); Sonia Maria Salomao Arias (XXX.530.008-XX); Sonia Maria de Oliveira Lima (XXX.058.533-XX); Sonia Maria do Nascimento (XXX.477.642-XX); Sonia Melo de Almeida (XXX.529.137-XX); Sonia Pereira Lima Aristides (XXX.405.498-XX); Sonia Regina Teixeira Felix Medeiros (XXX.888.598-XX); Sonia Regina da Silva Moura (XXX.681.947-XX); Sueli Baptista do Carmo (XXX.145.151-XX); Tamami Yoshimoto (XXX.749.478-XX); Tania Lucia Barros da Rocha Sarto (XXX.661.748-XX); Tania Mara Abrahao de Carvalho Gitsos (XXX.869.707-XX); Tania Mara Moll (XXX.170.590-XX); Tania de Paula Machado (XXX.230.937-XX); Teofilo Ferreira Neto (XXX.956.885-XX); Teresinha de Jesus Vale dos Santos Novelino (XXX.011.207-XX); Terezinha Lisieux Coimbra Ferreira (XXX.315.953-XX); Ubajara Nobrega Rocha (XXX.272.414-XX); Ubiraci Francisco Sobrinho (XXX.329.721-XX); Uraci Rogerio de Andrade (XXX.420.869-XX); Urias Pires Junior (XXX.254.881-XX); Valter Lopes de Assis (XXX.700.129-XX); Valter Pinheiro da Costa (XXX.417.805-XX); Vanda Carvalho e Carvalho (XXX.879.706-XX); Vania do Socorro Costa da Silva Sucupira (XXX.414.122-XX); Vanilda de Souza (XXX.119.907-XX); Vaste Julien (XXX.389.162-XX); Vera Lucia Coutinho de Aguiar (XXX.253.553-XX); Vera Lucia Dezan Gomes (XXX.790.942-XX); Vera Lucia Ferreira (XXX.298.978-XX); Vera Lucia Lemos Nunes (XXX.278.364-XX); Vera Lucia Stockler de Queiroz (XXX.808.107-XX); Vilma Beundine da Cunha (XXX.448.517-XX); Waldir Luiz Jung (XXX.263.347-XX); Waldiwilson dos Santos Pinto (XXX.555.478-XX); Waltencir Tadeu Gomes (XXX.104.866-XX); Wanderley Nascimento Santos (XXX.558.177-XX); Welington Fonseca (XXX.385.526-XX); Wendel Benevides Matos (XXX.918.305-XX); Weslley Graca Miranda (XXX.264.647-XX); Wiliam Goncalves Meira (XXX.901.696-XX); Wilson Barreto (XXX.745.459-XX); Yara Gomes Pereira (XXX.111.707-XX); Zelia Cristina de Souza Moreira (XXX.873.137-XX); Zoroastro Barbosa Passos (XXX.334.016-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.